Tribunal: STF
Processo: HC 72033
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-22
Data de publicação: 1995-08-22

Ementa:
EMENTA:  - Prefeito municipal. Possibilidade de instauração
de  ação penal, após  a extinção do  mandato, com base  no art. 1. do
Decreto-lei n. 201-67.
          Legitimidade,  para o  julgamento, da  competência de órgão
fracionario do Tribunal de Justiça.
          Denuncia  formalmente regular  por  vir subscrita  (além de
promotores-assessores) também pelo Procurador-Geral.
          Pedido  deferido, em parte,  por preterição de oportunidade
de  defesa previa, estatuida no art. 4. da Lei n. 8.038-90, c.c. a de
n. 8.658-93.